Tribunal: TJBA
Processo: 8051963-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051963-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros (19)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. DESIGNAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. CONCORDÂNCIA DO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051963-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) e como embargadas REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros (19).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.